Tribunal: TJDFT
Processo: 0740240-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740240-83.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: FLAVIO HIDEO MIKAMI DESPACHO Tendo em vista a documentação apresentada (IDs. Num. 41137833 e 41929970), defiro a admissão de ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS no polo ativo da presente ação, em substituição ao Banco Santander Brasil S.A., bem como o cadastramento do advogado indicado na petição de ID. Num. 41137832. Ademais, após o trânsito em julgado do acórdão proferido, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2023 12:56:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora